Tribunal: TJDFT
Processo: 0738342-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738342-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: E.C.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. E. C. M., representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 41214195 - pág. 61/63) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a realização da matrícula do autor em creche pública. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 41243668). Em consulta ao processo de referência (autos no 0705250-93.2022.8.07.0013), verifico que, em 29/12/2022, foi proferida sentença em que se julgou improcedente o pedido (ID 146068321, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator